Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Excesso de prazo. Parlatório virtual. Entrevista com o réu. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade do agente.
1 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal para duração razoável do processo criminal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19 justifica o eventual atraso no andamento de atos processuais. Critérios estritos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais.
3 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
4 – Apenas a absoluta impossibilidade técnica ou prática apontada pelos envolvidos, devidamente justificada nos autos, e cujo cumprimento possa ser prejudicado pelas circunstâncias epidemiológicas, pode justificar a prorrogação do prazo para prática do ato processual, devendo, antes, ser examinada pelo juiz (Portaria Conjunta n. 50/20 do Tribunal, art. 2o, § 1o, parte final).
5 – Nas audiências por videoconferência com a participação de presos, será assegurado ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, podendo ser realizada antes do início da audiência diretamente na Plataforma Emergencial de Videoconferência (art. 2o, §§ 6o e 7o, da Instrução 3/2020 do TJDFT).
6 - A gravidade concreta do crime – roubo cometido mediante grave ameaça à pessoa - e a periculosidade do paciente – que registra outra denúncia por roubo e diversas passagens pela VIJ -, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
7 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
8 - Ordem denegada.